Tribunal: TJSP
Processo: 1003681-25.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito e redução de credit scoring, em decorrência de dívida prescrita – Dívida inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Inexistência de publicidade - Informações de acesso restrito - Ferramenta utilizada como auxílio em

Ementa:
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito e redução de credit scoring, em decorrência de dívida prescrita – Dívida inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Inexistência de publicidade - Informações de acesso restrito - Ferramenta utilizada como auxílio em eventuais negociações de dívidas – Inocorrência de repercussão no campo da imputação pública de inadimplente, de ofensa à honra objetiva do devedor e de abalo de credibilidade no mercado – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.